Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-86.2023.8.11.0035
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000718-86.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO - CPF: 011.122.333-42 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. EXCLUSÃO DE CATEGORIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INSTRUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA MINISTRAR AULAS NA CATEGORIA "A". EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PROVA PRÁTICA PARA OBTENÇÃO DA HABILITAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 224375172, na reclamação no 1000718-86.2023.8.11.0035, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
da ilegalidade do ato administrativo de exclusão da categoria “A” da carteira nacional de habilitação; – utilização de legislação posterior em prejuízo ao recorrente – aplicação do princípio da não retroatividade das leis; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- dos requisitos para ser instrutor de trânsito.

O Recorrente interpõe recurso contra a decisão que excluiu a categoria "A" de sua CNH, alegando que a exclusão foi baseada na legislação posterior, Lei no 13.863/2019, aplicada de forma retroativa, o que viola o princípio da irretroatividade das leis. Argumenta que, à época da obtenção da habilitação, o instrutor atendia os requisitos da Lei no 12.302/2010. Além disso, pede indenização por dano moral, alegando prejuízos decorrentes da decisão do DETRAN.

De acordo com o parágrafo único, do artigo 3o, da Lei 12.302/2010, o instrutor de trânsito só poderia instruir candidatos à habilitação para a categoria igual ou inferior àquela em que esteja habilitado. Portanto, para ministrar aulas práticas de direção para motocicletas (
categoria A
), o instrutor deveria, obrigatoriamente, ser habilitado na referida categoria.

A categoria “A” (
motocicletas
) e a categoria “B” (
carros
) são categorias distintas e não há relação de hierarquia entre elas. Cada categoria corresponde a tipos específicos de veículos, com a categoria “A”, sendo exclusiva para veículos de duas ou três rodas (
motocicletas
), e a categoria “B”, para veículos de até 3.500 kg, com até oito lugares (
automóveis
).

Portanto, a categoria “A” não é inferior à categoria “B”, e para instruir motocicletas, o instrutor precisa estar habilitado especificamente na categoria respectiva, independentemente de possuir categorias superiores, como a “D”.

- da inexistência de vício na prova prática para obtenção da permissão para dirigir.

O fato de o Recorrente ser aprovado no exame prático realizado pelo DETRAN não legitima as aulas ministradas pelo instrutor que não possuía a habilitação na categoria exigida para o veículo que estava ensinando. A aprovação no exame do DETRAN comprova apenas que o aluno atingiu os critérios de competência exigidos pelo órgão de trânsito, mas isso não isenta o instrutor de cumprir com os requisitos legais, como estar habilitado na categoria correspondente (
categoria “A”, no caso de motocicletas
). Portanto, as aulas ministradas, sem a devida habilitação, são irregulares.

No entanto, a CNH do Recorrente não deveria ser cassada, em função de ter sido atendido por instrutor que não estava devidamente habilitado na categoria necessária. A irregularidade afeta o instrutor e a autoescola, que podem ser penalizados por não cumprir os requisitos legais.

Se o aluno foi aprovado no exame do DETRAN de maneira regular, ele não cometeu uma infração, e sua CNH permanece válida, salvo alguma irregularidade no próprio exame ou processo de obtenção, o que não restou evidenciado no caso em análise.

Desta forma, o ato que excluiu a categoria "A" da CNH do Recorrente deve ser anulado, pois não há vício no exame prático realizado pelo DETRAN. O Recorrente foi submetido e aprovado em todas as provas exigidas pelo próprio órgão de trânsito, o que confirma a regularidade do processo de habilitação. A eventual falha de habilitação do instrutor afeta apenas o instrutor e a autoescola, sem impactar a validade da CNH do Recorrente, que não cometeu nenhuma infração durante o processo de obtenção.

- do dano moral.

A situação descrita não configura dano moral, uma vez que a administração pública seguiu os devidos trâmites legais, com a realização de processo administrativo em conformidade com os princípios do contraditório e ampla defesa. Além disso, o Recorrente não demonstrou ter passado por qualquer situação que tivesse causado sofrimento significativo ou comprometimento de sua honra ou imagem a causar abalo aos seus direitos pessoais, o que afasta a caracterização de dano moral indenizável.

Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do cidadão a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
anular o ato administrativo que excluiu a categoria "A" da CNH do Recorrente, determinando o restabelecimento da referida categoria, no prazo de 5 (
cinco
) dias;
a.3
) fixar multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 537 do CPC;
a.4)
indeferir o dano moral.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024